Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Na espécie, o Autor/Apelante foi intimado a emendar a inicial, a fim de que juntasse planilha de débitos retificada e atualizada com o devido valor da causa, bem como o rol de depositários do bem a ser apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob consequência de indeferimento da inicial.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.